Tribunal: STF
Processo: ARE 1337942
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 33):
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO. Não se dá provimento ao agravo em que a reclamada não consegue desconstituir os fundamentos da decisão proferida no agravo de instrumento, no sentido de que a admissibilidade do recurso de revista encontra óbice na Súmula nº 333 do TST, uma vez que o acórdão regional encontra-se em sintonia com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior, segundo a qual, tratando-se de empregado público, cuja aposentadoria segue as regras do regime geral de previdência social (RGPS), não incide a vedação imposta pela Constituição Federal à acumulação de proventos da aposentadoria com a remuneração de emprego público, a qual somente se aplica aos servidores ocupantes de cargo público efetivo de vínculo estatutário, sujeitos ao regime de aposentadoria especial. Agravo a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, XVI, XVII e § 10, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a regra geral é a vedação de acumulação remunerada de cargos, empregos é funções públicas, tanto da Administração Direta como da Indireta, incluídas as empresas públicas e, nosso caso, sociedade de economia mista. A EC n° 19/98, ampliou as vedações contidas no art. 37, XVII, da CF, para alcançar também as subsidiárias das referidas entidades, bem como as sociedades controladas, direta e indiretamente, pelo Poder Público” (eDOC 35, p. 9). 
    A Vice-Presidência do TST, preliminarmente, afastou, no caso, a incidência do Tema 606 do STF (RE-RG 655.283) e inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “estando a decisão recorrida em consonância com o decidido pelo STF nas ADI’s nº 1.721-3 e 1.770-4, não há, pelo menos em tese, violação aos dispositivos constitucionais indicados nas razões do apelo extremo, sendo, de rigor, a sua negativa de seguimento” (eDOC 45). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Correta a decisão agravada, porquanto o entendimento adotado pelo acórdão a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do §10 do art. 37 da Carta da República, é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1.770/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, e da ADI 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Britto, declarou inconstitucionais o § 1º e o § 2º do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. II – A contrario sensu, pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdenciária Social e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração. Isso porque em tais situações não há acumulação vedada pela Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 9.762-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 796044-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13-06-2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.08.2016)
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II - Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1182444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.06.2020)
    Ademais, cabe registrar, conforme afirmado pela decisão agravada, que o presente caso não se amolda à tese julgada no Tema 606, 1ª parte, da sistemática da repercussão geral.
    Com efeito, no exame do RE-RG 655.283, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 02.05.2013 (Tema 606, 1ª parte), esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral nos casos em que se discute a controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 
    Verifica-se que, na hipótese em análise, o acórdão recorrido reconheceu os direitos postulados pelo reclamante decorrentes da rescisão contratual sem justa causa, polemizada pelo fato de o reclamante ter se mantido no emprego público após a obtenção de sua aposentadoria espontânea junto ao INSS. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente